Tribunal: TJMT
Processo: 1022100-12.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022100-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO - CPF: 018.403.771-94 (ADVOGADO), MATEUS LEITE MOREIRA - CPF: 059.802.511-11 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO - CPF: 018.403.771-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS –
PRETEXTADO
–
NEGATIVA DE AUTORIA
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –– GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO
– DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante do risco de reiteração delitiva.

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.

Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Mateus Leite Moreira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá - NIPO/MT (id. 232377666).

Extrai-se que o paciente
foi “
preso em flagrante delito” em 03 de agosto de 2024, pela a prática, em tese,
“dos delitos de receptação (art. 180, CP), de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso pertimitido (art. 12, da Lei, n. 10.826/2003)”
(
sic
). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

O impetrante alegou que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação, e não apresenta elementos/hipóteses caracterizadoras do
periculum libertatis
capaz de justificar a prisão (art. 312, do CPP).

Argumentou que com o paciente não foi encontrado com dinheiro de alto valor ou outros objetos comuns na mercancia de entorpecentes, dinheiro trocado, anotações ou outros, que poderia caracterizar o tráfico de drogas, bem como grande quantidade de substância entorpecente.

Pelas razões expostas, requereu, liminarmente inclusive, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas (id. 232377666). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 233509176.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 234780199, juntando documentos.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 239149687), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo -
1.
Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ –
2.
Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social – prisão necessária para evitar a reiteração delitiva - predicados pessoais favoráveis - irrelevância -
3.
Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, I, do CPP –
4.
Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - inocorrência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mateus Leite Moreira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá - NIPO/MT (id. 232377666).

Extrai-se que o paciente
foi “
preso em flagrante delito” em 03 de agosto de 2024, pela a prática, em tese,
“dos delitos de receptação (art. 180, CP), de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso pertimitido (art. 12, da Lei, n. 10.826/2003)” (sic)
. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

O impetrante, em resumo, alegou que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
está desprovida de fundamentação, e não apresenta elementos/hipóteses caracterizadoras do
periculum libertatis
capaz de justificar a prisão (art. 312, do CPP, bem como ser possuidor de condições pessoais favoráveis.

Aduziu que
“... diversamente do narrado no BOPM, e, conforme informado pelo próprio paciente em seu depoimento perante a autoridade policial, não foi encontrado nenhum outro objeto que possa ser caracterizado por tráfico de drogas ...”
(id. 232377666). Além disso, salientou que
“... não foi encontrado com dinheiro de alto valor ou outros objetos comuns na mercancia de entorpecentes, dinheiro trocado, anotações, etc.”
(id. 232377666).

Pois bem.

Consta do boletim de ocorrência n. 2024.230486 que:

“
A EQUIPE RAIO 02 SE ENCONTRAVAM EM MOTOPATRULHAMENTO PELO BAIRRO JARDIM LEBLON, PROXIMIDADES DO POSTO IDAZA, VISUALIZOU O SUSPEITO CONDUZINDO UMA
HONDA BIZ DE COR MARROM PLACA RRL-4G28

EM ATITUDE SUSPEITA, QUE O CONDUTOR AO PERCEBER A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL, TENTOU EMPREENDER FUGA
, ONDE FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO COM SINAIS LUMINOSOS E SONOROS, VINDO A SER ABORDADO E AO PROCEDER A BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO ENCONTRADO E
AO VERIFICAR O BAGAGEIRO DA HONDA BIZ, O SUSPEITO JÁ INFORMOU QUE HAVIA ENTORPECENTE
S. FOI LOCALIZADO NO INTERIOR DO BAGAGEIRO DA HONDA BIZ,
VINTE PORÇÕES E DEZ PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, DUZENTOS REAIS EM ESPÉCIE E NA CAPA DO CELULAR ENCONTRADO DUZENTOS REAIS
. DIANTE DO FATO FOI FEITO O ALGEMAMENTO E SOLICITADO APOIO DA VTR 3J55 TRÂNSITO URBANO PARA A CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ ESTA CENTRAL DE FLAGRANTES SENDO APRESENTADO SEM LESÕES CORPORAIS. OBS: OBS:
O SUSPEITO FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DE N° 4212013648, QUE SEGUNDO ELE RESPONDE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
E SEGUNDO CONDUZIDO O MATERIAL LOCALIZADO IRIA PASSAR POR UM PROCEDIMENTO PARA DOBRAR A QUANTIDADE DE PORÇÕES, OBS: A MOTOCICLETA QUE ESTAVA EM POSSE DO SUSPEITO FOI RECOLHIDA AO PATIO DA SEMOB DEVIDO O SUSPEITO POSSUI CARTEIRA DE HABILITAÇÃO...” (id. 232377673, p. 8).

No termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2024.8.174176, o paciente declarou que:

“...
sobre o ocorrido declarou que nesta data estava conduzindo sua motocicleta Honda Biz Marrom placas RRL 4G28 quando foi abordado pelos policiais; Que informa que não possui habilitação;
Que nega que os entorpecentes apreendidos sejam seus, afirmando que no bagageiro de sua moto só havia o dinheiro que foi apreendido, ou seja, a quantia de R$ 400,00 reais
; Que informa que trabalha com venda de Açai e como entregador de Ifood e que esse dinheiro é fruto de seu trabalho;
Que estava apenas com uma porção de maconha quando foi abordado, porém alega que essa substancia não foi apreendida pelos policiais militares
; Que afirma ser usuário de drogas e que não estava comercializando entorpecentes; Que faz uso de tornozeleira eletrônica e possui passagem por trafico de drogas e receptação...”
(id. 232377673, p. 18/19).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 04 de agosto de 2024, na audiência de apresentação (id. 232377673, p. 34/43), nos seguintes termos:

“...

Vistos, etc.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de MATEUS LEITE MOREIRA, qualificado no presente APF, autuado pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e respectiva Nota de Culpa.

Assim, no âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir:

A prisão em flagrante está material e formalmente em ordem.

O artigo 244 do Código de Processo dispõe que a “busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”

Portanto, a busca pessoal, sem mandado, como medida autônoma, depende de fundada suspeita da posse de objetos que constituam corpo de delito.

Segundo os policiais, eles estavam realizando patrulhamento pelo Bairro Jardim Leblon quando visualizaram o autuado conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita e ao constatar a presença dos policiais ele tentou empreender fuga, sendo acompanhado pela viatura, com sinais luminosos.

Ao ser abordado, em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o autuado, porém, ao direcionar a revista para o bagageiro da moto o autuado logo informou que lá havia entorpecentes.

Assim, foi localizado no bagageiro da moto 20 (vinte) porções e 10 (dez) pedras de substância análoga a pasta-base de cocaína e duzentos reais em espécie. Na capa do celular do autuado também foi localizado mais duzentos reais.

Portanto, ante as circunstâncias narradas pelos policiais, extrai-se que houve fundada suspeita para abordar o autuado e realizar a busca pessoal e na sua motocicleta.

Como o tráfico de drogas é crime permanente, enquanto não cessar a posse da droga se protrai o estado de flagrante, de modo que é imperioso o reconhecimento de que a ação policial estava embasada por fundadas razões para proceder a devida abordagem pessoal do atuado.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

...

Deste modo, não há que se falar em nulidade ou relaxamento da prisão em flagrante.

Pois bem. Vencida tal questão, é oportuno anotar que o Pleno do STF, por maioria, deferiu o pedido formulado no Habeas Corpus nº 104.339/SP e declarou a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do art. 44, caput, da Lei 11.343/2006, determinando que sejam apreciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP e, se for o caso, ser mantida a prisão cautelar do agente. Consequentemente, esta decisão do Pretório Excelso deve nortear as demais decisões a respeito da liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes.

Assim, uma vez afastada a vedação legal à concessão da liberdade provisória mesmo em caso de crimes hediondos (ou equiparados), passo a analisar a necessidade da segregação cautelar do Autuado:

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da apreensão das substâncias análogas a entorpecente, com teste preliminar positivo. Vejamos:

Segundo o Policial Militar JEAN MARCELO DE CAMPOS:

“QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 15:45 HRS, A EQUIPE RAIO 02 SE ENCONTRAVA EM MOTOPATRULHAMENTO PELO BAIRRO JARDIM LEBLON, PROXIMIDADES DO POSTO IDAZA E VISUALIZOU O SUSPEITO CONDUZINDO UMA HONDA BIZ DE COR MARROM PLACA RRL-4G28 EM ATITUDE SUSPEITA; QUE O CONDUTOR DA MOTO AO PERCEBER A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL, TENTOU EMPREENDER FUGA, ONDE FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO COM SINAIS LUMINOSOS E SONOROS, VINDO ELE A SER ABORDADO; QUE AO PROCEDER A BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO ENCONTRADO E
AO VERIFICAR O BAGAGEIRO DA HONDA BIZ, O SUSPEITO DE PRONTO JÁ INFORMOU PARA A EQUIPE POLICIAL QUE LÁ HAVIA ENTORPECENTES; QUE FOI LOCALIZADO NO INTERIOR DO BAGAGEIRO DA HONDA BIZ, VINTE PORÇÕES E DEZ PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, DUZENTOS REAIS EM ESPÉCIE E NA CAPA DO CELULAR ENCONTRADO DUZENTOS REAIS; QUE O SUSPEITO FOI IDENTIFICADO COMO MATEUS LEITE MOREIRA
; QUE DIANTE DO FATO FOI FEITO O ALGEMAMENTO E SOLICITADO APOIO DA VTR 3J55 TRÂNSITO URBANO PARA A CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ ESTA CENTRAL DE FLAGRANTES SENDO APRESENTADO SEM LESÕES CORPORAIS;
QUE O SUSPEITO FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DE N° 4212013648, QUE SEGUNDO ELE RESPONDE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E SEGUNDO CONDUZIDO O MATERIAL LOCALIZADO IRIA PASSAR POR UM PROCEDIMENTO PARA DOBRAR A QUANTIDADE DE PORÇÕES
; QUE A MOTOCICLETA QUE ESTAVA EM POSSE DO SUSPEITO FOI RECOLHIDA AO PATIO DA SEMOB DEVIDO O SUSPEITO NÃO POSSUIR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO; QUE O CONDUTOR RECEBE UMA VIA DO DEPOIMENTO COMO RECIBO DE ENTREGA DE PRESO;”

No mesmo sentido são as declarações do Policial Militar JOÃO BATISTA DA SILVA, dispensando nova transcrição.

Interrogado pela Autoridade Policial, o Autuado alegou que é usuário de maconha e na sua moto somente havia R$ 400,00 em dinheiro, que é fruto do seu trabalho com venda de Açaí e entregador de Ifood. Alegou, ainda, que portava apenas uma porção de maconha, a qual sequer foi apreendida pelos policiais. De outro lado, afirmou que possui passagem por tráfico de drogas e receptação e faz uso de tornozeleira eletrônica:

“Que sobre o ocorrido declarou que nesta data estava conduzindo sua motocicleta Honda Biz Marrom placas RRL 4G28 quando foi abordado pelos policiais; Que informa que não possui habilitação; Que nega que os entorpecentes apreendidos sejam seus, afirmando que no bagageiro de sua moto só havia o dinheiro que foi apreendido, ou seja, a quantia de R$ 400,00 reais; Que informa que trabalha com venda de Açai e como entregador de Ifood e que esse dinheiro é fruto de seu trabalho; Que estava apenas com uma porção de maconha quando foi abordado, porém alega que essa substancia não foi apreendida pelos policiais militares; Que afirma ser usuário de drogas e que não estava comercializando entorpecentes; Que faz uso de tornozeleira eletrônica e possui passagem por tráfico de drogas e receptação;”

O teste preliminar realizado nas substâncias apreendidas resultou “positivo” para a presença de cocaína e maconha, substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil:

“Após a realização dos exames, verificou-se que todas as amostras do material acima descrito apresentaram resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).”

Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a mantença do Autuado no cárcere se faz necessária para garantir a ordem pública.

O tráfico de drogas é delito que gera instabilidade material e institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade.

Colhe-se das declarações dos policiais que no momento da abordagem policial o autuado confessou para eles
“QUE O MATERIAL LOCALIZADO IRIA PASSAR POR UM PROCEDIMENTO PARA DOBRAR A QUANTIDADE DE PORÇÕES”.

De acordo com as informações que constam no Sistema PJE, o autuado foi preso em flagrante no dia 24/06/2022 pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 180 do Código Penal e art. 12 da Lei n.° 10.826/2003. Submetido a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Tal prisão gerou a ação penal n. 1010760-13.2022.8.11.0042, em trâmite na 9ª Vara Criminal da capital.

Em sede de Habeas Corpus a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas, inclusive, o monitoramento eletrônico
. Em decorrência, o autuado foi colocado em liberdade no dia 26/10/2022
.

A respectiva ação penal está na fase de memoriais finais, já com pedido de condenação formulado pelo Ministério Público.

Como se vê, o autuado está usando tornozeleira eletrônica e mesmo assim supostamente estava transportando substância entorpecente no bagageiro da sua moto.

A alegação do Autuado, de que a substância análoga a cocaína não se encontrava no bagageiro da sua moto, trata-se de matéria de mérito que deverá ser apurada no decorrer das investigações policiais e na fase instrutória.

Neste início de procedimento devo destacar a idoneidade dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão da droga é presumida. Para afastá-la é necessário a constatação de divergências em suas declarações ou algo que os tornem parciais, o que não consta neste início de procedimento, mormente no que tange ao possível interesse dos policiais em prejudicar o autuado.

Deste modo, em que pese a quantidade de entorpecente apreendido não se expressiva – aproximadamente dez gramas – estava distribuído e diversas trouxinhas, são de duas espécies diferentes (maconha e cocaína) e ainda deveria passar por procedimento que iria dobrar a quantidade da droga.

Tais circunstâncias indicam que o Autuado estava praticando a traficância.

Também insta anotar que eventual condição de usuário, por si só não afasta a concomitante traficância, sendo um meio para o próprio sustento e manutenção do vício, especialmente porque, como já consignado, as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante corroboram o comércio ilícito.

A jurisprudência é nesse sentido:

...

Portanto, no caso concreto medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para acautelar o meio social.

Mesmo o Ministério Público tendo requerido a liberdade provisória, a jurisprudência autoriza a decretação da prisão preventiva se presentes os requisitos legais, como na hipótese. É que nessa hipótese não resta configurada a decretação de ofício, já que colhida a manifestação do Ministério Público nesta audiência, à qual o juiz não está adstrito ou vinculado. Corroborando:

...

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MATEUS LEITE MOREIRA, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA...”

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ainda, segundo consta da decisão que decretou a prisão preventiva
o paciente transportava no bagageiro da motocicleta os entorpecentes, inclusive declarando aos policiais que o “
MATERIAL LOCALIZADO IRIA PASSAR POR UM PROCEDIMENTO PARA DOBRAR A QUANTIDADE DE PORÇÕES”
.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos da dinâmica dos fatos contido nos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva o juiz “a quo” apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só do crime, em tese, praticado, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva,
mas especialmente para impedir que o agente, solto, continue a delinquir
. Visto que o beneficiário responde a outras ações penais pelo delito de tráfico ilícito de drogas, receptação e posse de arma de fogo de uso permitido (ação penal n. 1010760-13.2022.8.11.0042), que se encontra na fase de alegações finais, tendo na oportunidade, ter sido posto em liberdade, em 26 de outubro de 2022, sendo preso novamente em 03 de agosto de 2024.

Portanto, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
reiteração criminosa.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço vênia para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”.
(Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”
(“Código de Processo Penal Interpretado”. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Nesta linha, verifica-se a completa adequação da decisão que deferiu a segregação cautelar da paciente, uma vez que, aquela, se mostrou fundamentada na necessidade de para garantia da ordem pública – em razão do suposto envolvimento com a reiteração criminosa.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim, em tese, restam preenchidos os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar o deferimento do pedido em sede de liminar.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Mateus Leite Moreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024